Tribunal: TJPA
Processo: 0001343-57.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001343-57.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SAUL PAULO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE BASEIA EM TÍTULO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR FORÇA DO JULGAMENTO DA ADI Nº 6.321/PA – STF. JULGAMENTO QUE RESGUARDOU APENAS O DIREITO DAQUELES QUE JÁ RECEBIAM O REFERIDO ADICIONAL, O QUE NÃO É O CASO DO RECORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
,
CONHECER O
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR
PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível oposto por
Saul Paulo Pereira
em face do
Estado do Pará
, nos autos de Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Decisão Monocrática (ID. 6832965), que conheceu o Recurso de Apelação, dando-lhe provimento para reformar a sentença de 1º Grau.

Em síntese, o autor
Saul Paulo Pereira
ajuizou Ação Ordinária em face do Estado do Pará, na qual aduziu que lhe está sendo negado o pagamento do adicional de interiorização a que tem direito por exercer suas atividades como Servidor Militar da ativa no interior do Estado, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991. Ao final, requereu a procedência da Ação.

Em sentença, o Juízo de 1º grau julgou procedente a demanda, condenando o Estado do Pará ao pagamento integral do adicional de interiorização atual, futuro e do período anterior ao ajuizamento da ação, até o limite de cinco anos.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível sustentando em suas razões recursais, que deve ser aplicado ao caso a prescrição bienal, aduziu a impossibilidade de pagamento do Adicional pleiteado ao autor, em razão deste já receber gratificação por localidade especial que possui o mesmo fundamento do adicional. Assim, requereu o conhecimento e provimento do Apelo.

Em contrarrazões, a parte Apelada requereu o desprovimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, foi conhecido o Recurso de Apelação, sendo concedido provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contido na inicial. (ID. 6832965)

Contra esta Decisão, o autor/Apelado Saul Paulo Pereira opôs os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos, alegando existência de omissão no que se refere ao trânsito em julgado da decisão que concedeu o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, afirmando que possui direito adquirido para receber o adicional pleiteado. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração. (ID. 6842905)

Conforme Certidão ID. 709775, apesar de intimado, o embargado deixou o prazo transcorrer sem ter apresentado contrarrazões aos Embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a proferir voto sob os seguintes fundamentos.

O embargante alega possuir direito ao recebimento de adicional de interiorização, em razão do trânsito em julgado da decisão que julgou procedente seu pleito.

Em análise aos autos, verifico que não merece amparo a pretensão do Embargante, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 6.321/PA, resguardou o direito ao recebimento do Adicional de Interiorização, somente daqueles que já estavam recebendo o referido adicional, o que não é o caso do recorrente.

Verifica-se no caso, que o autor/embargante objetivava a homologação de valores presentes em título judicial eivado de inconstitucionalidade, por força do julgamento da ADI nº 6.321/PA, e em decorrência da inexistência de amparo legal apto a manter sentença que
reconheceu o direito

ao recebimento do adicional de interiorização
.

Assim, se manifestou adequadamente a Decisão recorrida:

“O Supremo Tribunal Federal julgou a ADIN 6321/PA, ajuizada pelo Governador do Pará, contra o inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e contra a Lei Estadual n° 5.652/1991, dispositivos que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais.

O C. STF no julgamento da citada ADIN declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n° 5.652/1991, com trânsito em julgado em 18/02/2021. Além disso, modulou os efeitos de sua decisão ao conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, nos termos do voto da Relatora.”

Dessa forma, tendo sido declarada a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual n. 5.652/1991, que tratam a respeito do Adicional de Interiorização, por vício de iniciativa, e sendo sobredito Adicional fundamento utilizado para o acolhimento do pedido de homologação dos valores a serem pagos em cumprimento de sentença,
é o caso de manter a Decisão combatida, para reconhecer a improcedência do pedido contido na inicial.

Este é o entendimento seguido por esta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO.

1-

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.

2-

Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC;

3-

Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

4-

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.;

5-

Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-21).

Destaco por fim, que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15. Razão pela qual, mantenho a decisão combatida, e o presente caso ao julgamento da ADI nº 6.321/PA.

- DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023